Tribunal: TJES
Processo: 5001836-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO STOCCO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 244555).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo seu não provimento.

Verifica-se dos autos que o recorrente ajuizou ação reparação por danos extrapatrimoniais experimentados por toda população Colatinense, decorrentes da contaminação total do Rio Doce pela lama ácida de rejeitos de minérios provenientes das atividades da parte recorrida, causada pelo rompimento de duas barragens no distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana, na região Central de Minas Gerais.

Na sentença (Id 244569), o magistrado julgou procedente o pedido, condenando a recorrida a pagar ao autor, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

A empresa SAMARCO MINERAÇÃO S.A. opôs embargos de declaração (Id 244571), com alegação de que possui outra ação, envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Os embargos foram acolhidos pelo julgador de primeiro grau, ocasião em que julgou extinto o feito, em razão da litispendência. Ainda, condenou o autor, pela gravidade da conduta, ao pagamento para a parte requerida de 5% do valor corrigido da causa, além de ressarcir a contraparte o valor por esta despendido com honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais), tudo com fundamento no art. 81, caput, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (Id 244584) alegando em síntese, inexistência de má-fé.

Analisando os autos, tive a mesma leitura do julgador de primeiro grau quanto a ocorrência da má-fé processual.

No recurso inominado, o próprio recorrente alega que tinha conhecimento de que ajuizou ação anterior em face da Samarco, mas que em razão da demora, achando que a ação "não havia logrado êxito, pois após quase 3 (três) anos não havia ocorrido qualquer audiência de conciliação ou sentença", procurou a causídica par que uma nova ação pudesse ser ajuizada.

Depois, tenta imputar ao Judiciário a culpa pelo ocorrido, ao afirmar tratar-se de "um reflexo da morosidade para apreciar os processos físicos movidos contra a empresa Samarco, que chegaram a esperar 3 anos para que uma simples audiência de conciliação fosse marcada"

Ora, tal demora decorreu do sistema de precedentes judiciais, afinal havia um IRDR em andamento, que determinou a suspensão de todas as ações semelhantes, para fins de julgamento uniforme, visando a segurança jurídica.

Por tais razões, agiu de forma acertada o juízo de primeiro grau, ao afirmar que "O dever de comunicação dessa contradição não toca apenas ao réu. Pela métrica da boa-fé em sentido objetivo e sobretudo pelo ideário de lealdade e cooperação entre os sujeitos do processo, cabe ao próprio autor (sedizente credor), comunicar nos autos seu equívoco, manifestando desistência da ação, a fim de deixar fora de dúvida a circunstância de não pretender o recebimento recebimento de valores em duplicidade.". Patente, no meu sentir, a má-fé do recorrente.

Deve-se registrar que em data pretérita à sentença, o autor entabulou acordo com a Samarco em audiência ocorrida na primeira ação, sendo que a subscritora dos Embargos, embora não presente ao ato, foi beneficiária do acordo no que tange aos honorários advocatícios. Ou seja, tinha o recorrente conhecimento de que, além daquele processo físico, estava tramitando o presente processo eletrônico, com pretensão idêntica.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Daí porque a multa pela litigância de má-fé deve ser mantida.

Também deve ser mantida a condenação em custas e honorários. Entretanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, apenas (e não contratuais), devem permanecer suspensas, em razão da gratuidade da justiça acima deferida.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada.

CONDENO
o(a) recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, considerando que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.